Tribunal: TJES
Processo: 5001180-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TATIANE BATISTA CARAPINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO A TUMULTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave pela agravante, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal (LEP), conforme apuração no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 15/2024. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando inexistência de incitação ao tumulto, e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da agravante configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da LEP, e se há elementos para a desclassificação para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos colhidos no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 15/2024 confirmam a ocorrência de tumulto na unidade prisional, bem como a participação ativa da agravante no incentivo às demais internas para aderirem ao protesto, mediante gritos e chutes na porta da cela.

4. As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade, salvo prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo elementos nos autos que infirmem essa presunção.

5. A conduta da reeducanda enquadra-se no artigo 50, inciso VI, da LEP, uma vez que caracteriza a inobservância dos deveres de respeito aos servidores penitenciários e de cumprimento das ordens recebidas, conforme disposto no artigo 39, incisos II e V, da mesma lei.

6. A alegação da agravante de que apenas manifestou insatisfação com sua situação prisional não descaracteriza a infração, pois sua conduta gerou instabilidade na unidade e exigiu intervenção das autoridades para restabelecer a ordem.

7. Não há fundamento para a desclassificação da falta grave para infração de natureza média, pois a conduta extrapolou os limites da manifestação individual e comprometeu a disciplina no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001180-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TATIANE BATISTA CARAPINA
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Tatiane Batista Carapina
, em face da decisão de seq. 561.1, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave pela agravante, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 15/2024.

A defesa sustenta (seq. 582.1), em síntese, a atipicidade da conduta, pleiteando a reforma da decisão que homologou a falta grave, argumentando que não houve incitação ao tumulto e que a agravante apenas manifestou insatisfação com sua situação dentro da unidade prisional.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave para falta de natureza média.

A
cerca dos fatos
, observo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 15/2024 acostado ao processo de execução penal no sistema SEEU, que a agravante, que cumpre pena no Centro Prisional Feminino de Colatina, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 20h, com o fim de protestar pela falta de água na unidade prisional, chutou a porta da cela onde estava recolhida e incitou as demais internas da galeria a aderirem ao movimento subversivo, causando tumulto na unidade prisional.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido defensivo, destaco que os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo disciplinar colaboram com a versão da administração prisional ao imputar a falta grave à agravante.

Nesse sentido, a policial penal Karoline Gama Dalmasio (p. 07 - PAD) declarou que no dia dos fatos, quando recebia o caminhão pipa para reabastecimento de água na unidade prisional, foi chamada para atender uma ocorrência na galeria A, onde havia grande agitação.

Ressaltou que, ao chegar no local, constatou que a agravante gritava através da ventana, incitando as demais internas a subverterem a ordem, induzindo-as a baterem nas portas (chutando o chapão) em protesto pela falta de água, tendo necessário efetuar um disparo de munição GL-108 OC jato direto dentro do alojamento para restabelecer a ordem e a disciplina.

Do mesmo modo, a monitora de ressocialização prisional Ana Paula Martins (p. 08 – PAD), confirmou que ao chegar na galeria A, percebeu que um tumulto já estava instalado e que foi informada pelas demais internas que ora agravante estava liderando a movimentação e incentivando as outras custodiadas a participarem da manifestação contra a falta de água.

As internas Ana Cláudia Alves da Cruz e Regiane Alício Pereira (p. 09 e 10 - PAD), que dividiam a cela com a agravante, ao prestarem declarações sobre o ocorrido, ressaltaram que agravante, de fato, chutou a porta da cela, embora tenham negado que a recorrente tenha incitado as demais internas a aderirem ao movimento subversivo.

Já a agravante (p. 11 – PAD), ao ser interrogada, admitiu ter chutado a porta da cela, mas justificou sua conduta alegando que queria ser transferida de alojamento devido a desentendimentos com outra interna, negando que sua intenção fosse iniciar um tumulto ou incentivar outras internas a agir de forma semelhante.

Em que pesem os argumentos da defesa e, ainda que a agravante negue ter incitado o tumulto, sua própria confissão de que chutou a porta da cela corrobora os depoimentos das agentes penitenciárias.

Além disso, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c.
STJ
(AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Além disso, a conduta praticada pela reeducanda amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais, que tipifica como falta grave a inobservância dos deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, que impõem ao preso o respeito aos servidores penitenciários e a execução das ordens recebidas.

Dessa forma, a decisão que homologou a falta grave não merece reparo, razão pela qual não há que se falar em desclassificar a conduta para falta média, pois a agravante extrapolou os limites da manifestação individual e comprometeu a disciplina no estabelecimento prisional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao agravo em execução Penal.